Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-56.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004408-56.2018.8.14.0125

APELANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU E LAUDO PERICIAL DE ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou Carlos José de Oliveira Silva, Luiz Felipe Pereira da Silva e Romário de Oliveira Silva, respectivamente, pelos crimes previstos no art 180 do CP e arts. 157, §2º, II, e 311 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal dos apelantes; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos autorizam a condenação; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena de Romário de Oliveira Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento pessoal formalizado em relação a Carlos José de Oliveira Silva não compromete a validade da persecução penal, considerando a possibilidade de prova da autoria por outros meios.

4. O reconhecimento pessoal de Romário de Oliveira Silva, ainda que irregular, é suprido pela confissão judicial e por provas autônomas que sustentam a condenação.

5. O reconhecimento pessoal de Luiz Felipe Pereira da Silva, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e sem provas autônomas de autoria, invalida sua condenação, impondo a absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo.

6. Em relação a Carlos José de Oliveira Silva, a ausência de provas de ciência da origem ilícita da motocicleta impede a configuração do dolo exigido para o crime de receptação, impondo sua absolvição.

7. Em relação a Romário de Oliveira Silva, a autoria dos crimes de roubo majorado e adulteração de veículo automotor restou comprovada pela palavra da vítima, confissão do acusado e perícia técnica, não havendo espaço para absolvição.

8. A defesa de Romário de Oliveira Silva não impugnou especificamente a fundamentação da dosimetria da pena, o que impede o conhecimento do pedido de redução de pena por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Carlos José de Oliveira Silva provido para absolvê-lo da prática do crime de receptação. Recurso de Luiz Felipe Pereira da Silva provido para absolvê-lo dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal de veículo automotor. Recurso de Romário de Oliveira Silva conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de provas autônomas invalida o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, impondo a absolvição do réu. 2. A configuração do crime de receptação exige prova inequívoca da ciência sobre a origem ilícita do bem. 3. A confissão judicial e a palavra firme da vítima são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado. 4. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do pedido de redução da pena por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, 180 e 311; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2470191, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 769347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023; TJMT, ApCrim 1010562-97.2023.8.11.0055, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos recursos de Carlos José de Oliveira Silva e Luiz Felipe Pereira da Silva, para absolvê-los da prática dos crimes previstos no art. 180 do CP, e arts. 157, §2º, II, e 311 do CP, respectivamente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e conhecer em parte e negar provimento ao recurso de Romário de Oliveira Silva, para manter a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 311 do CP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo de São Geraldo do Araguaia/PA, Carlos José de Oliveira Silva foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, e Luiz Felipe Pereira da Silva e Romário de Oliveira Silva foram condenados, respectivamente, a 9 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 140 dias-multa, e 12 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 192 dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 311 do CP (ID 10816036).

Luiz Felipe Pereira da Silva apela sustentando a nulidade de seu reconhecimento pessoal, por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Por tal razão, pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria, com fulcro no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, o reconhecimento da atenuante da menoridade, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a aplicação da detração penal e, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade (IDs 10816038 e 10816039).

Carlos José de Oliveira da Silva e Romário de Oliveira Silva, em apelação conjunta, também apontam a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 10816048).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10816052), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (IDs 18614438 e 24830769).

É o relatório.

VOTO

Os recursos de apelação de Carlos José de Oliveira Silva, Luiz Felipe Pereira da Silva e Romário de Oliveira Silva contém, em primeiro plano, pleito de
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase policial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, constato que não há termo de reconhecimento na fase inquisitorial em relação ao apelante
Carlos José de Oliveira da Silva
, existindo apenas em relação a Luiz Felipe Pereira da Silva (ID 10815949 - Pág. 5) e Romário de Oliveira Silva (ID 10815949 - Pág. 6).

Sem embargo, quanto a Carlos José de Oliveira da Silva, cumpre destacar que a ausência de reconhecimento pessoal não compromete a validade da persecução penal, tampouco enseja a nulidade suscitada.

Isso porque foi imputado ao réu o crime de receptação, que pressupõe a posse ou detenção de objeto de origem criminosa, com a ciência de sua procedência ilícita, cuja autoria pode ser demonstrada por outros meios probatórios, como depoimentos, apreensões ou circunstâncias do flagrante.

No caso em exame, a motocicleta roubada foi localizada na residência de Romário, irmão do apelante Carlos, local onde este admitiu estar hospedado há pelo menos quatro dias, período em que também fez uso da motocicleta objeto do roubo (ID 10815971). Tal circunstância indica, em sede prefacial, que os elementos caracterizadores do crime de receptação poderiam ser extraídos validamente a partir do conjunto probatório produzido durante a instrução, sem que fosse imprescindível o reconhecimento pessoal do acusado.

De igual modo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal quanto ao recorrente
Romário de Oliveira Silva
, porquanto a condenação encontra amparo em provas independentes.

A esse respeito, convém salientar que o apelante admitiu ser o responsável pela residência onde a motocicleta adulterada foi apreendida, além de ter confessado em juízo a prática do roubo e do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (mídia de ID 10815999).

Destarte, inviável a declaração de nulidade do reconhecimento “ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório” (STJ,
AgRg no AREsp 2470191
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024).

Por outro lado, tenho que não subsistem provas independentes capazes de subsidiar a condenação de
Luiz Felipe Pereira da Silva
pela prática dos delitos de roubo e adulteração de sinal de veículo automotor.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, a análise dos elementos probatórios revela que a autoria delitiva do crime de roubo tem como principal suporte o reconhecimento realizado na fase investigativa (ID 10815949 e ID 10815967) e, posteriormente, em juízo pelas vítimas Aurilene Ferreira de Oliveira Pinto e Luciene Ferreira de Oliveira Almeida, os quais ocorreram em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora as vítimas tenham reiterado em juízo o reconhecimento do recorrente de forma segura, tal prova encontra-se fragilizada, pois decorre diretamente do procedimento investigativo eivado de vício formal, sem o devido reforço de outros elementos autônomos de convicção.

Além disso, importante ressaltar que o crime ocorreu em 22/05/2018, sendo a motocicleta apreendida em 05/06/2018, na residência do acusado Romário de Oliveira Silva, após denúncia anônima. O reconhecimento pessoal foi realizado na mesma data, vários dias após os fatos. Importa ressaltar que o apelante Luiz Felipe negou a prática delitiva, versão que encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no depoimento do corréu Romário Silva.

Em interrogatório judicial, Romário afirmou que Luiz Felipe Pereira da Silva não estava presente no dia dos fatos, indicando que o verdadeiro coautor seria Douglas Menezes, indivíduo com aparência semelhante à sua. Relatou que, no dia do crime, Douglas chegou à sua residência pilotando uma motocicleta e o convidou para praticar o assalto. Que no momento do assalto, segundo sua versão, permaneceu na motocicleta enquanto Douglas executava a subtração do bem (ID 10815998).

Romário também declarou que Douglas ficou com a motocicleta roubada, e quando a trouxe de volta para a sua casa, esta já se encontrava adulterada. Alegou, ainda, que foi Douglas quem desceu do veículo portando uma arma de brinquedo, a qual reconheceu, durante o interrogatório, ao ser mostrada pelo juízo, como sendo a utilizada no delito, confirmando que o referido simulacro permaneceu guardado em sua residência, local onde foi posteriormente encontrado pelas autoridades (ID 10815999).

Alegou, ainda, que as vítimas os reconheceram na delegacia aproximadamente dois dias após o crime e que acredita que Luiz Felipe foi erroneamente identificado, uma vez que foi preso em sua companhia no interior da residência (ID 10815999).

Destarte, uma vez que o reconhecimento do recorrente Luiz Felipe na fase investigativa foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo e de adulteração de sinal de veículo automotor imputado nos autos.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,
AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

À vista de tais considerações, a absolvição de Luiz Felipe prejudica a análise dos demais pedidos contidos em sua pretensão recursal, de modo que prossigo no exame dos pleitos absolutórios formulados pelos demais apelantes.

Nesse particular, em relação ao recorrente
Carlos José Oliveira da Silva
, condenado pela prática do
crime de receptação
, verifico que
não há provas suficientes
para sustentar a condenação.

Os depoimentos colhidos na fase policial e judicial não comprovaram a autoria do crime de receptação imputado ao acusado, pois as provas indicam apenas que ele estava na mesma casa onde o bem subtraído foi encontrado, dividindo o imóvel com seu irmão Romário e outras pessoas.

A
testemunha Cintia Lima dos Santos
relatou à polícia que chegou à casa de Carlos José Oliveira da Silva, vulgo “Zé”, no dia 01/06/2018, acompanhada de Beatriz e Luiz Felipe. Disse que a motocicleta Honda NXR 160 Bros, cor preta, já estava no local e que viu Carlos José e Romário pilotando o veículo em diversas ocasiões (ID 10815945, pág. 4).

Por sua vez, a testemunha
Manoel Raimundo Evangelista Rios
afirmou, em sede policial, que Romário trabalhou em seu estabelecimento por aproximadamente cinco meses e que apareceu com uma motocicleta BXR Bros preta, placa QEM-6091, empurrando-a por estar com o pneu furado. Declarou ainda que frequentemente via Romário utilizando a moto e que, em uma ocasião, Carlos José deixou seu irmão no trabalho e ficou com o veículo (ID 10815965, pág. 5).

Os
policiais militares Jeferson Luís Ribeiro Feitosa Noleto, Thiago Góes Silva e Adriano Ferreira Viana
, que participaram da prisão do apelante, afirmaram em sede policial que, ao chegarem ao local, encontraram Carlos José, Romário, Cinthia Lima dos Santos e a menor Beatriz Siqueira. No local, havia também um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta Honda CG 150 Titan preta, placa OBY 4942, com sinais de adulteração e registro de roubo ou furto (ID 10815962, pág. 8/10).

Em complemento, o
réu Luiz Felipe Pereira da Silva
declarou na fase inquisitiva que é enteado de Carlos José e irmão de Romário. Disse que quando Carlos José brigava com sua mãe, costumava ficar na casa de Romário. Relatou não ter conhecimento sobre a origem da motocicleta, mas mencionou que sua namorada Beatriz viu Romário e Carlos José pilotando-a, sem saber há quanto tempo Romário estava com o veículo (ID 10815964, pág. 13).

Em sede policial, o
apelante Carlos José Oliveira da Silva
declarou que divide a residência com seu irmão Romário, mas que passava grande parte do tempo na casa de sua companheira, de nome Maria Inês. Alegou que estava na casa havia cerca de quatro dias, em razão de um desentendimento conjugal, e que não sabia como a motocicleta chegou ao local. Disse ainda que usou o veículo apenas uma vez, quando levou seu irmão ao trabalho, sem saber que se tratava de um bem de origem ilícita (ID 10815971).

Em depoimento judicial,
Cintia Lima dos Santos
reiterou que a motocicleta pertencia a Romário e que era ele que utilizava a moto, e que às vezes Carlos José apenas o levava ao trabalho. Confirmou que Carlos estava na casa e que Luiz Felipe ia lá eventualmente. Acrescentou que nunca ouviu qualquer conversa sobre a prática de crimes (ID 10815993).

Além disso, a
testemunha Beatriz Siqueira Mendes
declarou em juízo que a casa e a motocicleta pertenciam a Romário e que ele costumava dirigir o veículo. Disse que Carlos José era padrasto de Luiz Felipe, e que quando chegou ao local, a moto já estava lá. Alegou nunca ter ouvido comentários sobre a procedência do veículo, ressaltando que Romário assumiu ser o dono da moto (ID 10815995).

A testemunha
Manoel Raimundo Evangelista Rios,
em juízo
,
afirmou que Romário trabalhou em seu estabelecimento por aproximadamente cinco meses e que, inicialmente, deslocava-se a pé, mas posteriormente passou a utilizar a motocicleta Bros preta, sem placa. Disse que questionou Romário sobre a origem do veículo e recebeu a resposta de que ele o havia obtido por meio de um negócio e que Romário ia sozinho na moto trabalhar (ID 10816009/10816010).

Por sua vez, o
apelante Romário de Oliveira Silva,
além de assumir a autoria do roubo e ser o responsável pela moto adulterada e pela casa onde ela foi apreendida, disse que José Carlos chegou dois ou três dias antes, porque tinha brigado com sua companheira, reafirmando que não tinha como José Carlos saber que a moto era roubada (ID 10815999).

O réu
Carlos José Oliveira da Silva
reiterou, sob o crivo do contraditório, que quando chegou à residência, a motocicleta já estava no local e que permaneceu lá por apenas três ou quatro dias antes da abordagem policial. Confirmou ter utilizado o veículo uma única vez para levar seu irmão ao trabalho e que quem morava naquela casa era seu irmão Romário (ID 10816023).

Ademais, o apelante
Luiz Felipe Pereira da Silva
, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que a casa pertencia a Romário (ID 10816025).

Nesse contexto, não há elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que Carlos José Oliveira da Silva tinha ciência da origem ilícita do veículo, sendo que para a configuração do crime de recepção, tipificado no art. 180 do Código Penal, exige-se a presença de dolo na conduta, o que não restou evidenciado nos autos.

O simples fato de Carlos José estar hospedado no imóvel – em razão de um desentendimento conjugal – onde a motocicleta foi encontrada e usada esporadicamente, sem evidências de que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem, não se revela suficiente para embasar a condenação.

Ressalte-se que o réu Romário afirmou expressamente que seu irmão não tinha ciência da origem ilícita do veículo, enquanto as testemunhas foram uníssonas em relatar que Romário se apresentou como proprietário da motocicleta e que nunca comentou que o veículo era produto de crime. Além disso, o imóvel onde a apreensão ocorreu possuía grande circulação e permanência de pessoas, o que infirma a culpabilidade do apelante Carlos José.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial no sentido de que “para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito”, de modo que, “na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT,
ApCrim 1010562-97.2023.8.11.0055
, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03/09/2024).

Assim, impõe-se a absolvição do apelante Carlos José Oliveira da Silva da prática do crime de receptação previsto no art. 180 do CP, o que prejudica os demais pleitos deduzidos na via recursal.

Por outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
em relação ao apelante
Romário de Oliveira Silva,
quanto aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e adulteração de veículo automotor (art. 311 do CP).

A esse respeito, a
materialidade do

crime de roubo
está comprovada pelo auto de apreensão de uma moto Honda/NXR 160 Bros, preta, placa QEM 6091, com placa adulterada (ID 10815945, pág. 8) e auto de entrega (ID 10815967, pág. 7), fotos da placa adulterada e da apreensão do simulacro de arma de fogo (ID 10815950), laudo de perícia efetuado no veículo (ID 10816028, pág. 9), enquanto a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com destaque à confissão do apelante e à palavra da vítima.

No ponto, clarifico que a vítima Aurilene Ferreira de Oliveira relatou em juízo que estava retornando da Piçarra com sua irmã quando dois indivíduos passaram por elas em uma motocicleta Honda Titan vermelha. Disse que os suspeitos manobraram o veículo e retornaram, aproximando-se rapidamente, e, em seguida o garupa sacou uma arma e ordenou que parassem. A vítima tentou fugir, mas tomada pelo nervosismo, acabou sendo abordada pelos assaltantes. Descreveu que o indivíduo de pele morena, identificado posteriormente como Romário de Oliveira Silva, foi quem permaneceu na motocicleta, enquanto o outro desceu e avançou em sua direção (ID 10816000).

Destarte, em relação ao crime de roubo majorado, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois segundo entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

No tocante ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
tipificado no art. 311 do Código Penal, a materialidade restou provada pelo laudo pericial que atestou a adulteração e concluiu que a placa de identificação (QDP-2304) contida no veículo, estava divergente na base de dados do veículo, ou seja, tratava-se de uma “placa fria”, sendo a placa QEM-6091/PA compatível com o número de identificação veicular (10816028 - Pág. 9).

Quanto à autoria delitiva, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a versão apresentada em juízo de que a motocicleta roubada teria ficada com “Douglas”, e quando este trouxe o veículo de volta para a sua casa, esta já se encontrava com a placa de identificação adulterada, porquanto nos termos do art. 156, caput, do Código Penal, compete a quem alega a prova que sustente a sua versão.

Nesse particular, a jurisprudência é firme no sentido de que “a invocação de álibi transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CP, ônus que, não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação” (TJMT,
ApCrim 0030397-11.2015.8.11.0042
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 03/06/2020).

Destarte, “diante das circunstâncias factuais e das provas concludentes e aptas a demonstrar a alteração do sinal identificador do veículo automotor apreendido com o apelante, não há que se falar em absolvição” (TJMT
ApCrim n. 1004737-79 .2023.8.11.0086
, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07/05/2024).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa de Romário Silva pleiteou genericamente a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
supra
:
(i)
conheço e dou provimento ao recurso de Carlos José de Oliveira Silva para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 180 do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(ii)
conheço e dou provimento ao recurso de Luiz Felipe Pereira da Silva para absolvê-lo da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II, e 311 do CP, aos ditames do art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso, e
(iii)
conheço parcialmente o recurso de Romário de Oliveira Silva e, nessa extensão, nego provimento para manter a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 311 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025